Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais, em virtude de extravio temporário de bagagem em voo internacional. Recurso da parte ré visando a afastar a condenação por danos morais.

2 – Dano moral. O extravio de bagagem, ainda que temporário (7 dias), representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, principalmente em país estrageiro, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).

3 – Valor da indenização. O autor ficou privado de seus pertences durante toda a viagem. Todavia, tal situação foi contornada com a aquisição de novos utensílios de primeira necessidade. Além disso, a ré procurou minimizar os danos com a concessão de pontos do programa Latam Fidelidade ao autor (ID. 20266383). Nesse quadro, é de se reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de adequá-lo às peculiaridades do caso concreto e aos julgados desse Colegiado em situações assemelhadas. Precedente na Turma (Acórdão 1284899, 07629139320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J